Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-09.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL PELA EMPRESA. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, no quais defende a existência de omissão quanto ao pedido relativo ao ressarcimento do valor pago, tendo em vista que a sentença mencionou que houve a devolução, mas não há qualquer comprovação nos autos. O embargado não apresentou contrarrazões.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Com efeito, o acórdão recorrido foi omisso quanto ao pedido relativo ao ressarcimento do valor pago pelo pacote de viagem. Contudo, o pedido sequer deve ser conhecido, uma vez que formulado apenas em sede recursal. Tal tese não foi submetida à apreciação do juízo de origem, configurando evidente inovação recursal, circunstância vedada no âmbito dos Juizados Especiais.
IV.Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS nos termos da fundamentação do item III. Sem alteração do julgado.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.